Tribunal: STF
Processo: Rcl 45706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ISONOMIA. EMPREGADOS TERCEIRIZADOS E EMPREGADOS DIRETAMENTE VINCULADOS À EMPRESA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por AeC Centro de Contatos S.A. em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo 0000934-55.2014.5.03.0002, em que negado provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista com fulcro nas Súmulas 126, 297, 331, 333 e 337, I, “a” do TST, na Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1 e no art. 896, §§ 7º e 8º, CLT.
    2. Aponta a reclamante violação à Súmula Vinculante 10, bem como ofensa à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 RG (Tema 725). Argumenta com o afastamento pelo juízo reclamado, sem declaração de inconstitucionalidade, da aplicação do art. 25 da Lei 8.987/1995, que autoriza a terceirização dos serviços pelas concessionárias de serviços públicos. Aduz com a licitude da terceirização das atividades de call center no âmbito das concessionárias de serviços públicos.
    3. Requer a cassação da decisão reclamada a fim de que seja declarada a licitude da terceirização dos serviços.
    4. Deferi a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
    5. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    6. Intimada, a beneficiária da decisão reclamada não se manifestou.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 RG (Tema 725), bem como ofensa à Súmula Vinculante 10, por decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que negado provimento a agravo de instrumento em recurso de revista quanto à isonomia entre empregados contratados por meio de empresa de prestação de serviços e empregados pertencentes ao quadro da empresa tomadora, com fulcro na Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI1 (“A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974”.).
    Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:
    […] No presente caso, os recursos de revista mostram-se inviáveis, porquanto, no tocante aos temas “repercussão geral”, “ilicitude da terceirização”, “isonomia salarial” e “participação nos lucros e resultados”, emergem como obstáculo à admissibilidade do recurso de revista as diretrizes consubstanciadas nas Súmulas 126, 297, 331, 333 e 337, I, “a” do TST, na OJ 383 da SDI-1 e no art. 896, §§ 7º e 8º, CLT. 
    No tocante à repercussão geral, registo que decisão proferida pelo Ministro Teori Zavascki, do E. STF, publicada no dia 26/9/2014, determinou o sobrestamento de todas as causas que discutam a validade de terceirização da atividade de call center nas concessionárias de telecomunicações (Recurso Extraordinário com Agravo - ARe 791932). 
    Já a decisão do E. STF ARE 713211, publicada em 06/06/2014, de relatoria do Ministro Luiz Fux, versa sobre terceirização de atividade-fim de empresas de florestamento e reflorestamento. 
    Na presente hipótese discute a terceirização da atividade de call center pela CEMIG, empresa que não se enquadra naqueles segmentos, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito. 
    Ressalte-se, ademais, que a SBDI-1 do TST entendeu que a determinação de sobrestamento, contida nos artigos 1.035 do CPC, e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, destina-se apenas aos recursos extraordinários interpostos, não havendo nenhum impedimento para que se prossiga no julgamento dos processos no âmbito dos órgãos colegiados desta Corte Superior, salvo se a Suprema Corte expressamente determinar o sobrestamento de todas as causas que versem sobre o tema, o que não ocorreu in casu, razão pela qual não há falar, de qualquer forma, em sobrestamento do processo. 
    Não vislumbro afronta ao artigo 97, da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte", uma vez que não se declarou a inconstitucionalidade da lei ordinária aplicável à matéria ou tampouco se afastou a sua incidência, mas apenas se definiu o seu real alcance, mediante a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 
    Inviável é o prosseguimento da revista, fundado em alegação de ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a lide está adstrita ao exame de legislação infraconstitucional, visto que essa circunstância impossibilita a configuração de sua violação literal e direta (Súmula 636 do STF). 
    Assim, incólumes os dispositivos constitucionais invocados. 
    Por fim, restam preclusas as matérias não renovadas no agravo de instrumento. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e IV, c/c 1.011, I, do CPC/2015 e 118, X, do RITST, nego provimento ao agravo de instrumento. 
    2. O recurso de revista foi interposto em face de decisão do TRT da 3ª Região em que declarada a ilicitude da terceirização dos serviços realizados pelo empregado ao fundamento de que “o conjunto probatório não deixa dúvidas de que as atividades desempenhadas pela reclamante estão relacionadas à atividade-fim da tomadora, com redução dos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos na execução do contrato de prestação de serviços, o que fere a ordem jurídica, já que utilizado o instituto da terceirização como meio de precarização das relações de trabalho, em ofensa aos artigos 1º, 3º, 5º, 7º e 170 da Constituição da República.”. Inviável o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, empresa tomadora dos serviços, sem a realização prévia de concurso público (art. 37, II, § 2º, CF), o Tribunal Regional deferiu ao terceirizado os mesmos direitos dos empregados diretamente contratados com base no princípio da isonomia (art. 5º, I e 7º, XXX, da CF).
    3. Este Supremo Tribunal, ao julgamento da ADPF 324, por maioria, firmou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.”  
     4. Por outro lado, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 958252, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, declarou a licitude da terceirização, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (Tema 739): “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”.
    5. Especificamente quanto à aplicação da Súmula Vinculante 10 à controvérsia, também ao julgamento de repercussão geral, ao exame do ARE 791932, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, entendeu “nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil” (Tema 739).
    6. Conforme registrei quando da concessão da medida cautelar, na minha compreensão, inexistente o reconhecimento de vínculo de emprego direto entre o empregado terceirizado e a empresa tomadora dos serviços, mercê da exigência de realização prévia de concurso público para a validade do contato de trabalho firmado com empresa pública (art. 37, II, § 2º da CLT), não se configuram, quer a ofensa à Súmula Vinculante 10, quer a aderência estrita em relação à tese fixada na ADPF 324.
    7. Nada obstante, em observância ao princípio da colegialidade e uniformidade das decisões judiciais, guardada a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal em sentido contrário, venho ressalvando meu entendimento pessoal em diversas decisões monocráticas para reconhecer a violação da Súmula Vinculante 10 em situações semelhantes (Rcl 34384, DJe 24/09/2019; Rcl 35186, DJe 17/09/2019; Rcl 35078, DJe 17/09/2019; Rcl 33343, DJe 18/09/2019; Rcl 34345, DJe 18/09/2019; Rcl 35425, DJe 03/09/2019; Rcl 33225, DJe 03/09/2019; Rcl 34230, DJe 03/09/2019; Rcl 34503, DJ 03/09/2019). Na hipótese, fixada a compreensão de que “sem o reconhecimento da ilicitude da terceirização não haveria que se falar na responsabilidade da reclamante pelo pagamento de quaisquer verbas que decorram da caracterização do vínculo empregatício e não haveria o reconhecimento da necessidade de tratamento isonômico”. (RCL 37360 AGR, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/02/2020).
    8. Pontuo que recentemente esta Suprema Corte, ao julgamento da controvérsia atinente à equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços, no RE 635546 em repercussão geral, por maioria, vencidos os Ministros  Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Rosa Weber, fixou a seguinte tese: "A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.”. 
    9.  Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0000934-55.2014.5.03.0002 e determinar que outra seja proferida, observando-se o que dispõe o art. 97 da Constituição Federal. 
    Publique-se. 
    Intimem-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora